Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723083-92.2024.8.07.0001 APELANTE: MARIA RAQUEL RIBEIRO MAROCCOLO, ROBERTO RIBEIRO MAROCCOLO, ROMULO MAROCCOLO FILHO, MARIANA RIBEIRO MAROCLO APELADO: MARIANA RIBEIRO MAROCLO, ROBERTO RIBEIRO MAROCCOLO, MARIA RAQUEL RIBEIRO MAROCCOLO, ROMULO MAROCCOLO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A apelante Mariana Ribeiro Maroclo não juntou aos autos qualquer comprovante da alegada hipossuficiência, nem demonstrou ser beneficiária de justiça gratuita concedida na fase de conhecimento. Assim, intime-se a Apelante para que traga, no prazo de cinco dias, documentos que evidenciem que, de fato, não tem condições de custear o preparo, de módico valor, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora